Tribunal: TJMT
Processo: 1011927-77.2025.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011927-77.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZABEL DE ARRUDA CHAVES - CPF: 212.607.021-20 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. PENSIONISTA DO INSS. NEOPLASIA MALIGNA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MTPREV. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do MTPREV e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em ação proposta por pensionista portadora de neoplasia maligna (CID C18), visando à declaração de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com restituição de valores descontados sobre proventos pagos pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso e o MTPREV possuem legitimidade passiva para responder por pedido de isenção e restituição de imposto de renda incidente sobre proventos pagos pelo INSS; e (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva nas ações envolvendo repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte pertence ao ente destinatário constitucional da arrecadação tributária, conforme o art. 157, I, da Constituição Federal.

4.

A aplicação da Súmula 447 do STJ pressupõe que o ente estadual seja a fonte pagadora dos rendimentos submetidos à retenção do imposto de renda.

5.

Os proventos percebidos pela recorrente são pagos pelo INSS, autarquia federal, razão pela qual a arrecadação do imposto de renda pertence à União, e não ao Estado de Mato Grosso.

6.

A natureza declaratória da ação não afasta a ilegitimidade passiva dos recorridos, pois a relação jurídico-tributária discutida é estabelecida entre a contribuinte e a União, sendo o INSS o responsável pela retenção do tributo.

7.

O Estado de Mato Grosso e o MTPREV não possuem competência administrativa nem atribuição legal para cessar descontos ou restituir valores referentes a imposto de renda incidente sobre benefícios pagos pelo INSS.

8.

A presença de autarquia federal na relação jurídica atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva em ações relativas à isenção e restituição de imposto de renda retido na fonte depende da identificação do ente responsável pelo pagamento dos proventos e destinatário constitucional da arrecadação tributária.

2.

O Estado e sua autarquia previdenciária não possuem legitimidade passiva para responder por descontos de imposto de renda incidentes sobre benefícios pagos pelo INSS.

3.

A discussão sobre isenção de imposto de renda incidente sobre proventos pagos por autarquia federal atrai a competência da Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto e por tudo o que consta nos autos, SUGIRO O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pelos réus e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC”.

A Reclamante visa à declaração de isenção de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária c/c com restituição de valores, sob o argumento de que é pensionista, portadora de neoplasia maligna (CID C18), condição prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Em suas razões recursais, sustenta que a ação possui natureza primordialmente declaratória, sendo a restituição um pedido acessório e que a sentença ocorreu em erro ao focar apenas na repetição do indébito, sendo os recorridos integrantes da cadeia administrativa responsável pela retenção dos descontos e, portanto, são partes legítimas. Ao final, requer a reforma da sentença para que o processo retorne à origem para análise do mérito.

Em contrarrazões, os Recorridos defendem a manutenção da sentença, reiterando sua ilegitimidade passiva, pois a pensão da autora é paga pelo INSS (autarquia federal), e, consequentemente, a competência para julgar a causa é da Justiça Federal.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011927-77.2025.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Izabel de Arruda Chaves Eboli

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 03/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A controvérsia recursal resume-se a definir se o Estado de Mato Grosso e o MTPREV possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa à isenção de imposto de renda sobre proventos de pensão pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Da análise dos autos, é incontroverso que a Recorrente é pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme demonstram os comprovantes de pagamento (ID 361577914) e a própria decisão de indeferimento administrativo (ID 361577916), proferida pela autarquia federal.

A legitimidade passiva nas ações de repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte é da pessoa jurídica de direito público a quem a Constituição Federal atribui o produto da arrecadação. O artigo 157, I, da Constituição Federal é claro ao dispor que pertencem aos Estados os valores arrecadados a título de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por eles próprios, suas autarquias e fundações.

Essa regra fundamenta a Súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela Recorrente:
"Compete aos Estados e ao Distrito Federal o imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações".

Ocorre que a premissa para a aplicação de tal entendimento é que o ente estadual seja a fonte pagadora, o que não acontece no caso em tela. A fonte pagadora dos proventos da Recorrente é o INSS, uma autarquia federal. Consequentemente, o produto da arrecadação do tributo em questão pertence à União e não ao Estado de Mato Grosso.

O argumento de que a ação é declaratória não altera essa conclusão. A declaração de um direito só pode ser exigida daquele que integra a relação jurídica material discutida. A relação jurídico-tributária referente ao imposto de renda da recorrente se estabelece entre ela (contribuinte) e a União (credora do tributo), sendo o INSS o responsável pela retenção na fonte. O Estado de Mato Grosso e o MTPREV são estranhos a essa relação.

Impor aos recorridos a obrigação de cessar descontos ou restituir valores que não retêm nem arrecadam seria determinar o cumprimento de uma obrigação impossível.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI Nº 7.713/88. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS RECEBIDOS DO INSS
, IPERGS E MUNICÍPIO. RETENÇÃO NA FONTE E RECOLHIMENTO VIA DARF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO ENTE ESTADUAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO
.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria e pensão, bem como condenar a União à repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente: competência da Justiça Federal. Mérito, verificar se o autor é portador de cardiopatia grave, enquadrando-se, portanto, nas hipóteses de isenção previstas no art. 6º, da Lei nº 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que é da Justiça Estadual a competência para decidir demandas propostas por servidores públicos estaduais questionando a incidência de imposto de renda sobre seus vencimentos (REsp 989419/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

4. Trata-se, inclusive, de entendimento jurisprudencial consolidado nos Juizados, tendo inclusive sido afirmado na Súmula 11 das Turmas Recursais do JEF/RS: "Nas causas em que se discute a incidência do imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração de servidores municipais ou estaduais, a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual".

5. Servidor é gênero que abrange concursados e não-concursados, ativos e inativos, de modo que o que interessa, no caso, é apenas o fato de os rendimentos serem pagos por ente estadual ou municipal, já que isso os torna destinatários do produto da arrecadação.

6. Assim, pode-se conceber que, (i) tratando-se de ação buscando impedir a retenção ou repetir o IRRF (já recolhido), relativamente a rendimentos ou proventos de servidor público estadual ou municipal, ela deve ser direcionada contra o Estado-membro ou ao Município, que é o responsável pela retenção e também o destinatário imediato e final do produto da arrecadação (art. 157 da Constituição Federal), sendo competente a Justiça Estadual.

7. Por outro lado, não tendo havido retenção na fonte pela fonte pagadora (ente Estadual ou Municipal) ou tendo havido retenção a menor, portanto, não tendo sido sendo retido o imposto na época própria, cabe ao Fisco Federal cobrar o contribuinte, objetivando o recolhimento do tributo para, tão-logo haja êxito na cobrança, repassâ-lo ao destinatário final (Estado-Membro).
Desse modo, (ii) tratando-se de ação visando repetir o IRPF recolhido no ajuste ou após o lançamento (via DARF), firma-se a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal.

8. Na hipótese em julgamento, a parte autora percebe proventos previdenciários do INSS, do IPERGS e do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de São Leopoldo. Apenas em relação a este último benefício vem ocorrendo a retenção na fonte. Portanto, além da declaração de isenção da parte autora, há pedido de repetição do imposto de renda retido na fonte e do recolhido por meio de DARF, quando do ajuste de contas.

9. Nesse contexto, há legitimidade tanto dos entes municipal e estadual (quanto ao reconhecimento da isenção quanto aos respectivos proventos e repetição do imposto retido na fonte, por força da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça), como da União (quanto à declaração de isenção sobre os proventos pagos pelo INSS e à repetição do imposto pago diretamente a ela, por meio de DARF), o que atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação.

10. O fato da parte ser cardiopata, portadora de implante de marcapasso, além de outras doenças complicadoras, como diabetes e hipertensão arterial sistêmica, necessitando de controle químico diário permanente, caracterizam a condição de gravidade da doença, uma vez que o seu controle não afastaria o direito à isenção. No mesmo sentido os Recursos Cíveis 5004387-53.2017 .4.04.7105, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator RODRIGO KOEHLER RIBEIRO, julgado em 06/05/2020 e o 5014929-48.2017 .4.04.7100, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator GIOVANI BIGOLIN, julgado em 06/05/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Estado do Rio Grande do Sul desprovido. Teses de julgamento: Nas ações que têm por objeto além da inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre remuneração ou proventos pagos pelos Estados e Municípios e a repetição do imposto de renda retido na fonte por qualquer desses entes; a repetição do imposto apurado e pago no ajuste anual ou após o lançamendo fiscal por DARF, há necessidade de integração a União ao polo passivo da lide, atraindo a competência da Justiça Federal, Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 157, I . Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada: REsp 989419/RS, Rel . Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009); Súmula 11 das Turmas Recursais do JEF/RS

(TRF-4 - RCIJEF - RECURSO CÍVEL: 50689860620234047100 RS, Relator.: JOANE UNFER CALDERARO, Data de Julgamento: 27/09/2024, 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, Data de Publicação: 01/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR ESTADUAL. ISENÇÃO. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.

Já tendo havido o lançamento do tributo pela Fazenda Nacional (cotas referentes à declaração de ajuste anual do IRPF), cuja isenção é pretendida, tem-se que a União é credora da dívida tributária, motivo pelo qual deve ser reconhecida a competência da justiça federal para o processamento e julgamento da matéria.

(TRF-4 - AG: 50405904720214040000 RS, Relator.: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Turma)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADO INSS. ILEGITIMIDADE. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
JUSTIÇA FEDERAL.

1. A entidade privada tem legitimidade para responder a ação porque detém competência administrativa para apreciar o pedido de isenção de tributo, e é a responsável pela cessação do desconto do imposto de renda sobre os proventos de suplementação da aposentadoria do autor.

2. A competência estadual dos pedidos de isenção tributária só é reservada aos servidores públicos municipais e estaduais, pois o produto da arrecadação do imposto de renda da União retido na fonte é destinado aos Estados e ao Distrito Federal (art. 157, I, da Constituição Federal).

3. Uma vez que o agravante não se enquadra como servidor público do DISTRITO FEDERAL, estando aposentado pelo INSS por tempo de contribuição, é nítido o interesse da União quanto à isenção do imposto de renda, devendo o pedido ser ajuizado na Justiça Federal.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Incompetência absoluta reconhecida de ofício.

(TJ-DF 0740606-57.2023.8.07.0000 1787008, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2023)

Portanto, a competência para processar e julgar causas em que figurem como parte autarquias federais é da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho inalterada a sentença recorrida. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026